Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721823-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VASCULAR - CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA AGRAVADO: CENTRO CLINICO VIA BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Vascular - Clínica de Angiologia e Cirurgia Vascular Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0804907-28.2024.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação. Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, ante a satisfação da obrigação, e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora